Tribunal: TJDFT
Processo: 0709849-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709849-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA PEREIRA DE ARAUJO, JUSSARA PEREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: GERMANO ALVES DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vilma Pereira de Araújo e Jussara Pereira de Araújo contra decisão proferida em cumprimento de sentença (autos n. 0037820-93.2014.8.07.0001) deflagrado por Germano Alves de Melo, em que o d. Juízo a quo, afastando as nulidades apontadas no que tange à publicação da decisão sob o ID 36403463, em nome de patrono que não representava as agravantes, bem como em relação à ausência de intimação destas quanto aos cálculos da Contadoria Judicial de ID 36403478, e, deixando de analisar a tese de nulidade da sentença e do acórdão, e o excesso de execução, em vista da preclusão, rejeitou a nova exceção de pré-executividade ofertada (ID’s 116068912 e 117422791). Suscitam as agravantes, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada, por não ter apreciado e fundamentado todas as diversas nulidades processuais apontadas, assim como o excesso de execução, em contrariedade ao devido processo legal, ao disposto no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, bem como no §1o do artigo 489 do Código de Processo Civil. Acrescentam que todas as preliminares arguidas em exceção de pré-executividade, não apreciadas na origem, devem ser objeto de análise por este grau recursal, quais sejam, a nulidade de parte da sentença e nulidade de parte do acórdão, ambas por inexistência de pedidos formulado na inicial e na apelação, em violação ao princípio da congruência e adstrição. No mérito, defendem, em suma, a não configuração da “nulidade de algibeira”, tendo em vista a inexistência de má-fé. Mencionam que a juntada aos autos das procurações ao ID 38830130 ocorreu para cumprir a intimação efetuada nos termos da Portaria n. 01/2016, pois deveriam regularizar a representação para apontar eventual desconformidade da transformação do processo físico em processo eletrônico. Salientam que a agravante Vilma não estava representada em Juízo por ocasião da publicação da decisão do cumprimento de sentença no ID 36403241, e que ambas as recorrentes não estavam representadas por advogados quando foi proferida a decisão sob o ID 3403463 e nem sobre a petição de ID 36403473, além de não terem conhecimento do Ofício da Contadoria ao ID 6403476 e, principalmente, dos cálculos de ID 36403478. Sustentam a inocorrência da preclusão na espécie, já que apenas uma das executadas (Janaíra) estaria representada por advogado. Consigna ser descabida a inclusão de valores de débitos locatícios nos cálculos, por não haver previsão no título executivo. Alegam não ser possível cumprir a obrigação de transferência da titularidade do contrato de locação, já que a executada Janaíra assumiu pessoalmente a obrigação de transferir para o próprio nome a titularidade do contrato de locação do imóvel. Aduzem que o agravado, agindo em flagrante má-fé, afirmou que as executadas não efetuaram a transferência de dívidas junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, as quais, no entanto, foram adquiridas anteriormente à realização do contrato. Destacam que a transferência das titularidades das dívidas do BB e CEF, além de ser obrigação impossível de fazer, fora assumida pessoalmente pela executada Janaíra, sendo que o agravado permaneceu indevidamente na administração da CLÍNICA KF, inclusive movimentando de forma ilícita as contas correntes do BB e da CEF para pagamento de valores pessoais e dívidas não relacionadas na planilha de fls. 33/34. Informam que os prejuízos decorrentes do presente cumprimento de sentença pela perda de bens e valores penhorados e adjudicados via SISBAJUD, RENAJUD, dentre outros, somados aos valores dos créditos e recursos retidos e ilicitamente utilizados pelo agravado, somam a importância de R$ 1.450.454,21. Discorrem sobre o excesso de execução decorrente (i) da aplicação equivocada de juros de mora de 1% ao dia, quando a incidência deve ser mensal, o que configura crime, nos termos do art. 4o da Lei 1.521/51; (ii) da inclusão indevida da 3a parcela do contrato, no valor de R$105.971,00, porquanto já estava quitada no período em que o agravado administrava indevidamente a clínica, movimentando as contas bancárias da empresa; (iii) da inclusão indevida do valor de restituição de acordo de pagamento das dívidas do contrato de aluguel de imóvel, no valor de R$227.806,41; (iv) da inclusão da quantia remanescente da 2a parcela do contrato, porquanto compensada com valores de receitas e créditos da própria clínica, retidos e utilizados indevidamente pelo agravado. Reiteram a prática de litigância de má-fé por parte do agravado, a ensejar a condenação na pena prevista no art. 81 do CPC, além de reparação de danos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar o cumprimento de sentença. E, ao final: B) Seja acolhido e julgado procedente o presente recurso, para reformar a Decisão Interlocutória agravada, determinando o recebimento da exceção de pré-executividade para ser julgado nos termos propostos, declarando a inexistência de qualquer ato das Agravantes ou de seu advogado ao suscitar as nulidades, que possam ser caracterizadas na chamada “nulidade de algibeira”, proferindo decisões sobre as arguidas nulidades e matérias de ordem pública, com as devidas fundamentações nos termos do art. 498 do CPC; C) Seja acolhida e julgada procedente a preliminar arguida, para declarar a nulidade dos dispositivos (ii) e (iii) da sentença do id36403196, por não existir pedido de condenação das Agravantes por solidariedade na ação de cobrança c/c obrigação de fazer, bem como a nulidade do dispositivo (iv) da sentença por ter sido formulado na inicial da ação pedido líquido e certo de valor fixo sobre as multas da cláusula décima primeira, o qual não foi acolhido na sentença, mas no referido dispositivo constou deferimento de multa da cláusula décima primeira de forma diversa da pedida, com aplicação de multa ilíquida e com incidência da aplicação indeterminada, contrariando legislação vigente à época, conforme fundamentação apresentada, por contrariar os artigos 2o, 293 e 459, § único todos do CPC/73, e o princípio da congruência e adstrição, determinando a exclusão da condenação das Agravantes das obrigações do cumprimento de sentença, referentes aos mencionados dispositivos da sentença; D) Sejam as obrigações de fazer constantes do dispositivo (i) da sentença, resolvidos na forma do artigo 248 do Código Civil, sem nenhuma obrigação das Agravantes e da Executada JANAÍRA de reparar perdas e danos, bem como, pelas mesmas razões de fato e de direito expostas e fundamentadas que comprovam que não tiveram nenhuma culpa pelo não cumprimento das obrigações, sejam resolvidos tanto o dispositivo (i) da sentença, quanto o dispositivo (iv), sem nenhuma obrigação de reparação de perdas e danos e nem mesmo de pagamento de qualquer valor de multa prevista no dispositivo (iv) da sentença; E) Seja reconhecida a inaplicabilidade de qualquer multa do contrato a ser deferida sobre o valor integral da 3a parcela, pois o próprio Acórdão limitou a transferência somente das dívidas existentes perante o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, tão somente daquelas constantes da planilha de fls. 33/34, as quais foram liquidadas antes mesmo da propositura da ação de cobrança c/c as obrigações de fazer, não existindo nenhuma possibilidade de transferência da titularidade das dívidas de contas correntes da CLÍNICA KF que estavam sendo movimentadas pelo Agravado indevidamente antes mesmo da propositura da ação; F) Sejam os valores das Receitas (ativos à receber) constantes da planilha de fls. 33/34 (id36403161 pág.19/20), compensados com o valor remanescente da 2a parcela prevista no dispositivo (ii) da sentença, juntamente com os valores de créditos utilizados pelo Agravado durante 270 dias antes de transferir a CLÍNICA KF para as Agravantes, constantes dos valores atualizados no item específico, cujo valor até a data da exceção de pré-executividade era de R$ 477.444,77 (quatrocentos e setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos), sejam compensados até o limite do valor devido ao Agravado, na forma do art. 368 do Código Civil, declarando a quitação da referida parcela; G) Sejam reconhecidos os excessos de execução no cumprimento de sentença no valor de R$ 1.154.406,57 (um milhão cento e cinquenta e quatro mil quatrocentos e seis reais e cinquenta e sete centavos) apurado até 18/06/2018 em relação a petição apresentada pelo Agravado no id36403471; H) As Agravantes apresentam impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, pois constam parcelas indevidas apresentadas pelo Agravado onde ocorreu o excesso apurado até a data de 04/07/2018 no valor de R$ 1.174.547,29 (um milhão cento e setenta e quatro mil quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos), conforme planilha juntada nos autos; I) Ficam impugnados todas as atualizações apresentadas nos autos pelo Agravado, bem como os valores apresentados pela Contadoria do Juízo em 04/07/2018, já que foram utilizados valores divorciados da sentença, tais como a restituição de contrato de aluguel, o valor da 3a parcela do acordo e as multas aplicadas indevidamente, conforme fundamentação, onde o valor correto à época, sem a compensação que está foi requerida na petição de exceção de pré-executividade é de apenas R$ 144.385,59 (cento e quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) sendo esse valor atualizado até a data do levantamento do valor de R$ 293.639,28 ocorrido em 27/04/2020 pelo Agravado, já estaria quitado o cumprimento de sentença se não ocorrer nenhum deferimento apresentado na presente petição, requerendo seja declarada a quitação; J) Por estar caracterizada a litigância de má-fé prevista nos incisos I, II, e III, do art. 80, seja o Agravado declarado litigante de má-fé, condenando-o a pagar multa superior a 2% sobre o valor que atribuiu no cumprimento de sentença no id36403237, considerando os prejuízos que sofreram as Agravantes informados no item específico da presente petição; K) Sejam deferidos os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA para a Agravante VILMA, conforme declaração de hipossuficiência e documentos juntados nos autos; L) Seja julgada procedente o presente recurso, tanto pela preliminar arguida, quanto pelas nulidades e demais fundamentações apresentadas, que são de ordem pública, bem como seja reconhecido o excesso de execução no cumprimento de sentença. Preparo ao ID 34003384. Considerando o pleito de gratuidade de justiça formulado pela agravante Vilma Pereira de Araújo, foi determinada a comprovação da alegada hipossuficiência econômica (ID 34045617). Em atendimento, a referida agravante trouxe os documentos sob os ID’s 34260117/34260126. É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, afirma a agravante Vilma Pereira de Araújo contar com 89 anos de idade, ser aposentada e isenta do recolhimento do imposto de renda (ID 34260116). Da documentação acostada, denota-se que o benefício de aposentadoria por ela auferido, consoante comprovante mais atual, referente ao mês de março de 2022, corresponde ao valor líquido de R$ 1.322,00 (ID 34260117 – p. 4). Outrossim, extrai-se das faturas de cartão de crédito que os gastos da agravante são inferiores a R$ 400,00 e se relacionam às necessidades básicas, ou seja, alimentação e saúde (ID’s 34260118, 34260119 e 34260120), assim como os extratos de conta corrente colacionados aos ID’s 34260121, 34260124, 34260125 e 34260126). Portanto, a princípio, não há motivos para se colocar em dúvida sua condição de hipossuficiência, motivo pelo qual concedo à agravante Vilma Pereira de Araújo os benefícios da gratuidade de justiça, para todos os atos relativos a esta demanda, em qualquer instância, facultando a apresentação de impugnação pela parte adversa, se entender cabível. Passo ao exame do pleito liminar. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Primeiramente, importa anotar que a peça recursal não preza pela adequação técnico-jurídica, porquanto, em 34 laudas, as agravantes trataram de diversos temas, com extensa discussão, mediante argumentos prolixos e confusos, acarretando dificuldades até mesmo para relatar a presente decisão. Contudo, é possível depreender, com bastante esforço, que as agravantes arguem a preliminar de nulidade da decisão recorrida, tendo em vista não ter apreciado as demais nulidades apontadas, no que se refere à parte da sentença e parte do acórdão, ambas por inexistência de pedidos formulado na inicial e na apelação, em violação ao princípio da congruência e adstrição. No entanto, restou expressamente consignado na decisão recorrida, verbis: Saliento que impugnação à sentença ou acórdãos proferidos possuem recursos próprios, não sendo cabível a revisão mediante exceção de pré-executividade. (grifo nosso) De fato, mostra-se descabida a análise das nulidades apontadas, por se tratarem de matérias preclusas. Ao que se denota, o feito já se encontra em fase de cumprimento definitivo de sentença. Logo, tendo em vista a coisa julgada operada, não pode ser apreciada a questão, a qual deveria ser objeto de recurso próprio. Com efeito, segundo o disposto nos artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil, analisada a matéria por decisão de mérito transitada em julgado, esta se mostra imutável, em decorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada. Confiram-se: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Quanto ao mérito, igualmente não restou evidenciada a probabilidade do direito invocado. Como relatado, sustentam as agravantes a nulidade da decisão de ID 36403463, proferida há quase 4 anos (em 17/05/2018), tendo em vista ter sido publicada em nome de advogado que não as representava à época (Dr. Antônio Ângelo da Silva Neto – OAB/DF 37.125), e, ainda, que não foram intimadas dos cálculos da Contadoria Judicial. Como bem pontuou o magistrado a quo, o mesmo advogado representou as agravantes na audiência de conciliação (ID 36403296) e, embora intimado na própria audiência, não juntou aos autos, no prazo concedido, o instrumento procuratório (ID 36403298). Mesmo quando apresentou as procurações ao ID 38830130, outorgadas pelas agravantes em 03 de julho de 2019, não invocou qualquer nulidade. Nota-se, também, que o advogado em questão, desde a sua primeira manifestação, peticiona em nome das três executadas, como se verifica, por exemplo, da primeira exceção de pré-executividade ofertada, em que suscitou, dentre outras teses, a ilegitimidade das recorrentes (ID 36403481) e do agravo de instrumento que interpôs (autos n. 0705580-37.2019.8.07.0000 - ID 52738794). Logo, resta inequívoco que as agravantes estavam cientes dos atos processuais. Conforme entendimento jurisprudencial adotado no Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de matérias de ordem pública, os litigantes devem efetuar o questionamento destas no momento adequado, sendo vedado aguardar-se a oportunidade que lhes for mais conveniente. Assim, atenta à efetividade e à razoabilidade, a colenda Corte Superior tem repudiado a utilização da “nulidade de algibeira ou de bolso”. Veja-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE NATUREZA PRIVADA, RELACIONADA À ADMINISTRAÇÃO POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE CONTA DE PAGAMENTOS DECORRENTES DE CONTRATOS UPSTREAM E DOWNSTREAM - E NÃO PROPRIAMENTE DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL. COMPETÊNCIA INTERNA PARA JULGAMENTO DO FEITO. SEGUNDA SEÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INVIABILIDADE. ESTABELECIMENTO DE FORO DE ELEIÇÃO EM AVENÇA MERCANTIL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 335/STF. 1. Por um lado, como consignado pelo Ministro Mauro Campbell Marques, em despacho determinando a redistribuição do feito conexo, "a questão controvertida - tanto na ação ordinária como na reconvenção - está restrita ao cumprimento de cláusula contratual denatureza privada relacionada à administração por instituição bancária de conta de pagamentos decorrentes de contratos Upstream e Downstream - e não propriamente de contrato de fornecimento de gás natural -, por isso os recursos especiais devem ser processados e julgados no âmbito da Segunda Seção, nos termos do art. 9o, § 2o, II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça ('À Segunda Seção cabe processar e julgar os feitos relativos a: II - obrigações em geral de direito privado, mesmo quando o Estado participar do contrato'')". Por outro lado, ainda que assim não fosse, esta Corte de Justiça, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta (REsp 1.714.163/SP, Rel. Ministra NANCY A DRIGHI, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 26/9/2019)" (AgInt no AREsp 1561078/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020). (...) (STJ Dje 23/11/2020, grifo nosso) Nesse contexto, tem-se que a prestação jurisdicional não pode ser conivente com expedientes que malferem a lealdade processual e o princípio geral de direito de que a ninguém é dado valer-se da própria torpeza. Ultrapassado o ponto, não se mostra possível rever, em sede de exceção de pré-executividade, os valores da execução e os cálculos da Contadoria Judicial, os quais foram homologados pela decisão de ID 36403482, proferida em 23/07/2018. Acerca da exceção de pré-executividade, é cediço que esta é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. Ou seja, trata-se de incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 678). Consoante lição de Arruda Alvim, pode ser conceituada como a técnica pela qual o executado, no curso do próprio procedimento executivo, e sem a necessidade de observância dos requisitos necessários aos embargos do devedor ou da impugnação, suscita alguma questão relativa à admissibilidade ou à validade dos atos executivos, que poderia ser conhecida de ofício pelo juiz. Para tanto, exige, a jurisprudência, que a questão a ser suscitada esteja dentre aquelas que poderia ser conhecidas ex officio pelo juiz, e que, ademais, não seja necessária dilação probatória para sua solução. Caso contrário, ausente alguma dessas condições, não se admite alegação da matéria pela via da exceção de pré-executividade, cabendo, ao devedor, manejar embargos ou impugnação. (Novo contencioso cível no CPC/2015, São Paulo: RT, 2016, p. 427). São esses os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto em 16/07/2020 e concluso ao gabinete em 07/014/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de o juiz determinar a complementação da prova documental em sede de exceção de pré-executividade. 3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 4. Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída. 5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade. 6. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1912277/AC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021, grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DA PARTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O recolhimento do preparo recursal quando da interposição do recurso, é ato incompatível com a gratuidade de justiça requerida. Ademais, estando pendente de apreciação pedido idêntico nos autos de origem, a apreciação por este tribunal fica prejudicada, sob pena de supressão de instância. 2. A exceção de pré-executividade constitui faculdade atribuída ao executado de, nos autos da execução ou do cumprimento de sentença, apresentar matéria suscetível de conhecimento de ofício ou relativa à nulidade evidente e flagrante do título, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória. 3. A legitimidade das partes é pressuposto processual e, dentro desse escopo, matéria de ordem pública, suscetível de ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição. 4. Verifica-se que o agravante foi citado por edital na fase de conhecimento e defendido pela Curadoria de Ausentes, a qual não detinha elementos para a defesa específica, de onde deriva a conclusão de que é cabível a arguição da matéria de ordem pública, haja vista a inocorrência de preclusão consumativa, e, uma vez constatado o cabimento da arguição em razão de sua natureza, há de se perquirir se os argumentos apresentados prescindem de dilação probatória, a autorizar o exame da matéria na via de defesa manejada pelo recorrente. 5. O simples cotejo da documentação constante dos autos demonstra que, efetivamente, os poderes outorgados pelo agravante ao procurador referenciado restringiram-se à empresa Apinagés Diesel LTDA, a qual não é parte no processo de origem. 6. Notoriamente, o contrato de fiança não admite interpretação extensiva, nos estritos termos do art. 819 do Código Civil, evidenciando a necessidade de provimento do recurso neste ponto, pois evidenciada a ausência de validade do encargo prestado em nome do agravante sem os devidos poderes para a prática do ato 7. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. (Acórdão 1363297, 07173704720218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. DISCUSSÃO DE VÍCIOS OU IRREGULARIDADES NO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIAS NÃO COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. No caso dos autos, observo que o Juízo de origem expôs satisfatoriamente as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada pelo agravante no bojo da Exceção de Pré-Executividade, a qual foi rejeitada por conter matéria a ser arguida em sede de Embargos à Execução. O fato de o Magistrado manifestar entendimento contrário à pretensão do recorrente não tem o condão de acarretar a nulidade da decisão, não se confundindo com ausência de fundamentação. 2. A Exceção de Pré-Executividade constitui meio atípico de defesa destinado a invalidar a execução quando a matéria alegada for cognoscível de ofício, quando exista prova pré-constituída de sua alegação e quando não seja necessário instrução probatória para solução da controvérsia. 3. Muito embora a Exceção de Pré-Executividade possa ser arguida para apontar ausência dos pressupostos da Ação Executiva, entre eles os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título, não é instrumento hábil para rediscutir vícios ou irregularidades no cumprimento do contrato, tais como os apontados pelo agravante, a exemplo das cláusulas referentes aos honorários e às condições de pagamento. 4. Eventual alegação de irregularidade arguida em torno da data do débito, da forma e modo de execução dos serviços, da amplitude das propostas de trabalho, das cláusulas de manutenção mensal para acompanhamento, diligências e petições, bem como dos termos ajustados para correção monetária, juros de mora e multa contratual, demandam dilação probatória, devendo ser objeto de Embargos à Execução, ante a via estreita de cognição da Exceção de Pré-Executividade. 5. A matéria impugnada contempla revisão de valores calculados em desconformidade com os termos pactuados, demandando a abertura da fase instrutória para discutir se o método utilizado corresponde aos predefinidos no contrato. Ademais, mesmo admitindo a possibilidade de divergência no cálculo do débito, não haverá nulidade na execução, apenas limitação da cobrança, mediante simples abatimento dos valores indicados, tornando a Exceção de Pré-Executividade mecanismo processual inadequado. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1362821, 07166793320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante tais premissas, tem-se que as teses invocadas pelas agravantes são próprias de discussão em impugnação ao cumprimento de sentença, demandando dilação probatória. Confira-se o disposto no artigo 525, §1o, inciso V, do CPC: Art. 525. (...) § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I (...) V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; Nessa linha, não se tratando de vícios flagrantes, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, e evidenciado o intento de discutir, por meio do instrumento de exceção, matéria passível de conhecimento mediante impugnação ao cumprimento de sentença, mostra-se escorreita a decisão que rejeitou o incidente. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora